Tribunal: CARF
Processo: 10380.915584/2009-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Costa Marques d'Oliveira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.915584/2009-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-008.383 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de julho de 2020
Recorrente
VON ROLL DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
DIREITO CREDITÓRIO.
Os pedidos de ressarcimento e as declarações de compensação apresentados
pelo sujeito passivo podem ser deferidos e homologados no limite do direito
creditório admitido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, determinando que a decisão proferida nos autos do PA
no 10380.720904/2010-61 seja aplicada à compensação objeto do presente.
(assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Liziane Angelotti Meira,
Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior, Marco
Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo Moreira Vieira e
Winderley Morais Pereira (Presidente).
Relatório
Adoto o relatório da Resolução n° 3403000.559, de 22/07/14:
“Trata-se de Declaração de Compensação de que indica como crédito o saldo
credor de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) apurado no 4o trimestre de
2006 (fl. 2/47).
A Delegacia da Receita Federal em Fortaleza/CE indeferiu a solicitação, por
meio do Despacho Decisório Eletrônico (fl. 48), pelo seguinte fundamento:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.915584/2009-92
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-008.383 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.915584/2009-92

O valor do crédito reconhecido foi inferior ao solicitado/utilizado em razão
do(s) seguinte(s) motivo(s):
Constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao
valor pleiteado.
Constatação de utilização integral ou parcial, na escrita fiscal, do saldo credor
passível de ressarcimento em períodos subsequentes ao trimestre em referência, até a
data da apresentação do PER/DCOMP.
Redução do saldo credor do trimestre, passível de ressarcimento, resultante de
débitos apurados em procedimento fiscal.
O contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (fls. 51/77)
explicando que a suposta falta de saldo credor suficiente para a compensação teria
decorrido do surgimento de débitos em decorrência de procedimento fiscal, no qual a
Fiscalização entendera pela existência de erro na classificação fiscal em parte dos
produtos fabricados pelo contribuinte.
Alega o contribuinte que o Despacho Decisório seria consequência de
informação fiscal que teria concluído o seguinte:
"A empresa fabrica placas e fitas de mica, que são vendidas para outras
indústrias e se destinam a promover o isolamento elétrico de geradores, motores e
equipamentos elétricos em geral.
O estabelecimento tem adotado a classificação fiscal 6814.10.00 para os
produtos PAPEL DE MICA CALCINADO. PAPEL DE MICA NÃO CALCINADO
FITA A BASE DE MICA SISAPOR. FITA A BASE DE MICA SISAFLEX E
SISATERM, PLACA COLETORA A BASE DE MICA e PLACA DE CALEFAÇÃO A
BASE DE MICA, em desacordo com a Nomenclatura Brasileira de Mercadorias
(NBM/SH). no entendimento da fiscalização desta DRF'/FORTALEZA, resultando em
recolhimento de IPI menor que o efetivamente devido.
Em função da adoção de classificação fiscal errada em parte de seus produtos,
a empresa foi autuada no período compreendido entre janeiro de 2006 e dezembro de
2008, tendo sido apurados os débitos listados na planilha de recomposição da escrita
fiscal em anexo, que é parte integrante do Auto de Infração protocolizado através do
processo digital no 10380.720904/201061."
O contribuinte sustenta a correção da classificação fiscal que adotou e pede, ao
final, o reconhecimento do seu direito de crédito pela integralidade do que pleiteou.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belém/PA (DRJ), por meio
do Acórdão no 0123.578, de 22 de novembro de 2011 (fls. 94/97), julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade, conforme o seguinte entendimento
resumido na sua ementa:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados IPI
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO
CREDITÓRIO.
Os pedidos de ressarcimento e as declarações de compensação apresentados pelo sujeito
passivo podem ser homologados no exato limite do direito creditório comprovado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O inteiro teor do voto condutor do acórdão da DRJ, em relação ao mérito, foi o
seguinte:
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-008.383 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.915584/2009-92

Primeiramente, esclareça-se que o julgamento do presente processo depende
da decisão do processo digital de no 10380.720904/201061.
Como se pode observar pela informação fiscal, não houve glosa de valores
referentes ao crédito de insumos. Ora, constatou-se que o valor de crédito
reconhecido é inferior ao crédito solicitado, em razão de débitos apurados mediante
auto de infração constante do processo acima mencionado, o qual foi contestado pela
empresa com a apresentação de impugnação tempestiva. As razões aduzidas pela
interessada, em sua defesa, foram devidamente analisadas e julgadas pela 3a Turma
da DRJ/Belém, que considerou improcedente a citada impugnação, mantendo o
lançamento do Imposto, conforme Acórdão no 0123.577, de 22.11.2011.
Registre-se que a controvérsia, dirimida pelo Acórdão acima, se estabeleceu
em relação a classificação fiscal. Segundo o entendimento do Auditor responsável
pela autuação, o estabelecimento adotou a posição 6814.10.00 para os produtos
PAPEL DE MICA CALCINADO, PAPEL DE MICA NÃO CALCINADO, FITA A
BASE DE MICA SISAPOR, FITA A BASE DE MICA SISAFLEX E SISATERM,
PLACA COLETORA A BASE DE MICA e PLACA DE CALEFAÇÃO A BASE DE
MICA, em desacordo com a Nomenclatura Brasileira de Mercadorias (NBM/SH),
resultando em recolhimento de IPI menor que o efetivamente devido.
A contribuinte, em sua manifestação, não alude a outros argumentos ao
presente processo, limitando-se a defender-se dos débitos que lhe foram imputados em
consequência de classificação de bens por ela produzidos. Assim, não há reparos a
fazer no Despacho Decisório.
Conclusão
Dessa forma, considerando a relação de dependência existente entre os
julgados, vota-se pela improcedência da manifestação de inconformidade.
O contribuinte apresentou Recurso Voluntário (fls. 102/164) reiterando os
mesmos fundamentos da manifestação de inconformidade.
É o relatório.”
Em 22/07/14, o processo foi levado a julgamento, que foi convertido em
diligência, por meio da Resolução n° 3403000.559:
“O recurso voluntário foi protocolado em 8/5/2012 (fl. 102), dentro do prazo de
30 dias contados da notificação do acórdão da DRJ, ocorrida em 13/4/2012 (fl. 98).
Por ser tempestivo e por conter fundamentos de reforma contra o acórdão da
DRJ, conheço do recurso.
Verifica-se que a determinação do valor do saldo credor de IPI – da qual
dependerá a conclusão quanto à suficiência de créditos para serem compensados com
os débitos indicados pelo contribuinte na DCOMP discutida neste caso – dependerá do
desfecho da discussão quanto à classificação fiscal, cujo procedimento de fiscalização
se originou no Processo Administrativo no 10380.720904/201061, no qual ocorreu o
lançamento fiscal.
Isto, pelo menos, é o que se extrai do consenso entre o contribuinte e o julgador
da DRJ, visto que, concretamente, não verifico nos autos qualquer documento que
vincule o Despacho Decisório ao referido fundamento específico de erro de
classificação fiscal.
Mais: não verifico nestes autos nem mesmo a cópia da “informação fiscal” cujo
teor é citado pelo contribuinte em sua manifestação de inconformidade, muito menos
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-008.383 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.915584/2009-92

dos documentos e da fundamentação completa que levou a Fiscalização a concluir
pelo erro na classificação.
Diante deste contexto da instrução do presente processo, voto pela conversão do
julgamento em diligência para que a Delegacia de origem
a) verifique se o PA no 10380.720904/201061 de fato envolve a fiscalização e a
discussão a respeito do erro de classificação fiscal e se de fato repercute em relação ao
presente pedido de compensação, bem como, certifique se a integralidade dos valores
glosados decorre exclusivamente desta glosa; e
b) em caso afirmativo, que apenas depois do julgamento final do PA no
10380.720904/201061 (quando já não houver recurso administrativo cabível), seja
juntada cópia integral daqueles autos ao presente processo, devolvendo-se o presente
processo para julgamento.
É como voto.”
Em resposta à diligência, a unidade de origem editou a “Informação Fiscal” (fls.
182 e 183) e juntou aos autos cópias dos Acórdãos no 3402005.245 e 9303-008.807, por meio
dos quais foi concluído o PA no 10380.720904/2010-61.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Relator.
O recurso voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser
conhecido.
Trata-se de Despacho Decisório eletrônico (fl. 24) que não homologou
compensação, porque o saldo credor de IPI do 4o trimestre de 2006 já havia sido integralmente
utilizado para liquidar débito de IPI apurado em procedimento fiscal. No corpo do Despacho
Decisório, não há informação sobre o procedimento fiscal.
Consta nas defesas apresentadas e na decisão da DRJ que, no âmbito do presente
processo, não houve glosas de créditos ou qualquer outra irregularidade que tivesse dado causa à
não homologação da compensação, porém exclusivamente o fato de o saldo credor ter sido
utilizado para abater débitos lançados por meio do PA n° 10380.720904/2010-61.
Contudo, dada a ausência de informações sobre tal PA, em 22/07/14, a turma que
primeiro apreciou o presente converteu o julgamento em diligência, para que a unidade de
origem prestasse as seguintes informações (Resolução n° 3403000.559):
“a) verifique se o PA no 10380.720904/201061 de fato envolve a fiscalização e
a discussão a respeito do erro de classificação fiscal e se de fato repercute em relação
ao presente pedido de compensação, bem como, certifique se a integralidade dos
valores glosados decorre exclusivamente desta glosa; e
b) em caso afirmativo, que apenas depois do julgamento final do PA no
10380.720904/201061 (quando já não houver recurso administrativo cabível), seja
juntada cópia integral daqueles autos ao presente processo, devolvendo-se o presente
processo para julgamento.”
A unidade de origem respondeu, por meio da “Informação Fiscal” (fls. 182 e
183):
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-008.383 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.915584/2009-92

“O presente processo foi encaminhado à DRF/Fortaleza para que se cumpra
resolução do CARF que converteu o julgamento em diligência cujo despacho tem o
seguinte teor:
(. . .)
Para atender o que pede o relator em seu despacho devemos responder as
seguintes perguntas:
1) O PA no 10380.720904/2010-61 envolve a fiscalização e a discussão a
respeito do erro de classificação fiscal?
SIM. O Termo de Verificação Fiscal que consta do PA relaciona os motivos da
reclassificação fiscal.
2) O PA no 10380.720904/2010-61 repercute em relação ao presente pedido de
compensação?
SIM. Na informação fiscal que consta em cada processo com demonstrativo de
crédito há um demonstrativo onde estão relacionados os débitos apurados e as glosas
efetuadas. Cita, também, o auto de infração lavrado face ao erro de classificação fiscal.
3) A integralidade dos valores glosados decorre exclusivamente desta glosa?
SIM. Na informação fiscal que consta em cada processo com demonstrativo de
crédito há um demonstrativo onde estão relacionados os débitos apurados e as glosas
efetuadas.
(. . .)”
A DRF também juntou cópias dos Acórdãos no 3402005.245 e 9303-008.807, que
encerraram o litígio do PA no 10380.720904/2010-61. Foi dado provimento integral ao recurso
do contribuinte.
A meu ver, apesar de não terem sido carreadas aos autos cópias do PA no
10380.720904/2010-61, entendo que as respostas aos questionamentos do colegiado e os citados
Acórdãos são suficientes para a conclusão do presente.
Depreende-se das respostas aos quesitos que a não homologação da compensação
objeto do presente decorreu exclusivamente da utilização dos créditos para liquidação dos
débitos de IPI lançados no PA no 10380.720904/2010-61. Contudo, tais débitos foram
cancelados pelos Acórdãos no 3402005.245 e 9303-008.807.
Assim, resta-nos tão somente determinar que os PER/DCOMP objeto do presente
sejam reanalisados, à luz de tais decisões.
Adicionalmente, em três passagens do recurso, a recorrente pleiteou que os
créditos de IPI fossem acrescidos de juros (recurso voluntário, fls. 160 e 162),:
“(. . .)
Neste raciocínio, com a modificação da decisão, passando corretamente a
classificação com o código 68.14.1000, deverá ser homologado o pedido de
ressarcimento, ou mesmo de compensação de outros débitos pretéritos ou futuros,
sendo que tais valores deverão ser corrigidos pela mesma forma que o são os tributos
federais, até que sejam deduzidas as compensações.
(. . .)
DA CORREÇÃO DO CRÉDITO DE IPI COMPENSADO
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-008.383 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.915584/2009-92

Quanto à correção do crédito de IPI, tendo em vista que a atualização monetária
nada acrescenta ao valor principal, deve ser aplicada a correção monetária desde a data
em que o crédito poderia ter sido compensado, ou seja, desde a data em que foi
apurado e da mesma forma de correção utilizada pelo fisco.
(. . .)
DOS PEDIDOS
(. . .)
e) Por fim, requer que os valores referentes ao crédito do autor sejam corrigidos
monetariamente com base na variação dos índices oficiais próprios de cada período,
ou seja, neste caso, SELIC, utilizada a partir de janeiro/96.
(. . .)”
A recorrente apresentou saldo credor de IPI ao fim do 4o trimestre de 2006. Em
31/12/07, transmitiu PER, pleiteando ressarcimento da parcela do saldo credor que era “passível
de ressarcimento”, no montante de R$ 205.074,36 (fls. 02 a 40). E, em 07/07/09, apresentou
DCOMP (fls. 41 a 47), vinculadas ao PER, utilizando para compensação a totalidade do valor
“passível de ressarcimento”.
Não há base legal para adição de juros Selic a créditos escriturais de IPI.
Por outro lado, não foram relatados fatos que indicassem que a RFB teria oposto
obstáculos ilegítimos ao registro e compensação com débitos de IPI ou pedido de ressarcimento
e compensação com outros tributos federais, o que poderia dar causa à incidência de juros, nos
termos do REsp no 1.035.847/RS, julgado sob o regime dos recursos repetitivos:
“PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IPI. PRINCÍPIO DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
EXERCÍCIO
DO
DIREITO
DE
CRÉDITO
POSTERGADO PELO
FISCO.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO
DE
CRÉDITO
ESCRITURAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA.
1. A correção monetária não incide sobre os créditos de IPI decorrentes do princípio
constitucional da não-cumulatividade (créditos escriturais), por ausência de previsão
legal.
2. A oposição constante de ato estatal, administrativo ou normativo, impedindo a
utilização do direito de crédito oriundo da aplicação do princípio da não-
cumulatividade, descaracteriza referido crédito como escritural, assim considerado
aquele oportunamente lançado pelo contribuinte em sua escrita contábil.
3. Destarte, a vedação legal ao aproveitamento do crédito impele o contribuinte a
socorrer-se do Judiciário, circunstância que acarreta demora no reconhecimento do
direito pleiteado, dada a tramitação normal dos feitos judiciais.
4. Consectariamente, ocorrendo a vedação ao aproveitamento desses créditos, com o
consequente ingresso no Judiciário, posterga-se o reconhecimento do direito pleiteado,
exsurgindo legítima a necessidade de atualizá-los monetariamente, sob pena de
enriquecimento sem causa do Fisco (Precedentes da Primeira Seção: EREsp
490.547/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.09.2005, DJ 10.10.2005; EREsp
613.977/RS, Rel. Ministro José Delgado, julgado em 09.11.2005, DJ 05.12.2005;
EREsp 495.953/PR, Rel. Ministra Denise Arruda, julgado em 27.09.2006, DJ
23.10.2006; EREsp 522.796/PR, Rel.Ministro Herman Benjamin, julgado em
08.11.2006, DJ 24.09.2007; EREsp 430.498/RS, Rel. Ministro Humberto Martins,
julgado em 26.03.2008, DJe 07.04.2008; e EREsp 605.921/RS, Rel. Ministro Teori
Albino Zavascki, julgado em 12.11.2008, DJe 24.11.2008).
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-008.383 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.915584/2009-92

5. Recurso especial da Fazenda Nacional desprovido. Acórdão submetido ao regime do
artigo 543C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 1035847/RS, Rel. Ministro
LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/06/2009, DJe 03/08/2009)
Desta forma, nego provimento ao pleito de acréscimo de juros.
Conclusão
Dou provimento parcial ao recurso voluntário, determinando que a decisão
proferida nos autos do PA no 10380.720904/2010-61 seja aplicada às compensações objeto do
presente.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira

Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital